Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000917-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de Anderson dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, porém no dia 25/10/2019 foi regredido ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão.
Diz que a regressão teria como fundamento o suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, no dia 4/6/2019. Argumenta, porém, que não existem indícios razoáveis do cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo abusiva a denúncia oferecida desfavor do paciente. Aduz que falta justa causa à ação penal, além de ser inepta a denúncia.
Postula a concessão de salvo-conduto, inclusive em liminar.
É o essencial.
A concessão de liminar pressupõe coação ilegal manifesta e demonstração da urgência da medida. Esta não é a hipótese dos autos.
Em primeira análise, a regressão de regime está justificada no suposto cometimento de novo crime no curso da execução, o que, em tese, caracteriza falta grave.
Os elementos da nova ação penal não comportam análise no executivo de pena, tampouco em habeas corpus, por demandar dilação probatória, mas deve ser debatido nos autos próprios, seguindo-se o devido processo legal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator